Tribunal: STF
Processo: ARE 1422817
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Ausentes nos autos a comprovação de má-fé por parte daquele que percebeu os valores correspondentes à gratificação suspensa por medida cautelar proferida na órbita de ação direta de inconstitucionalidade, deve ser afastada a pretensão de restituição ao erário. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.” (doc. 32, pg. 5)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (doc. 39).



    No presente recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação ao art. 102, §2°, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Ocorre que o Tribunal de origem concluiu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, pela existência de boa-fé do agente público, destacando do voto condutor do acórdão recorrido (pág. 4, doc. 32):



    “Sabe-se que a boa-fé é presumida, enquanto que a má-fé deve ser comprovada. No caso de que se cuida, alega-se que a má-fé do apelado reside no fato de ter sido concedida medida cautelar na órbita de AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE, suspendendo-se a eficácia da lei que previa a incorporação da gratificação percebida por aquele (apelado). No ponto, dois aspectos merecem ser considerados. Primeiro, que o pagamento da gratificação foi feita deliberadamente pela Administração, por força do requerimento do apelado, de forma definitiva, ou seja, sem o caráter de precariedade, não lhe atribuindo esse efeito a decisão proferida na ADI. Segundo, conceber que o apelado teve ciência da medida cautelar concedida na ADI constitui mera presunção, sendo certo que, nos autos, sequer ocorreu sua oitiva (do apelado) a esse respeito. O fato de ter sido divulgada a concessão da medida cautelar na imprensa não autoriza concluir que o apelado tomou ciência da divulgação. Entendimento diverso, implicaria conceber que cada cidadão brasileiro está em dias com as informações divulgadas pela imprensa, o que, à evidência, não é verdade. Não se pode afirmar isso nem mesmo em relação a pessoas tidas como bem informadas. Isso porque, vários podem ser os motivos pelos quais uma pessoa não toma conhecimento de determinada divulgação feita pela imprensa, não se afigurando razoável, desse modo, partir do pressuposto de que apelado ingressou com o requerimento de pagamento da gratificação ciente de sua ilegalidade.“



    Assim, para divergir do acórdão e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF, sendo, portanto, inviável o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. VALORES PERCEBIDOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. MÁ-FÉ COMPROVADA NA ORIGEM. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DA DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.9.2013. Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à configuração de má-fé na percepção dos valores indevidos exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que é vedado a esta instância extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 795.633-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. VENCIMENTOS. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 593.460-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2023.



 Ministro Ricardo Lewandowski



 Relator